Tribunal: TJDFT
Processo: 0736713-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0736713-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL RIBEIRO SIMON (réu) em face da sentença de Id Num. 18197987 proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou à pena de 7 anos de reclusão, além do pagamento de 700 dias-multa, sob o regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Em suas razões (Id Num. 18662067), suscita o réu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. Salienta que a decisão que ofuscou o seu direito estaria carente de motivação e em dissonância com os recentes entendimentos jurisprudenciais. No mérito, defende a sua absolvição, tendo em vista a ausência de provas para comprovar a autoria do delito. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena, para a pena base ser fixada no mínimo legal. Sustenta incidir na hipótese o disposto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, por ter residência e emprego fixos. Postula a detração penal, nos termos da Lei n.o 12.736/2012 e a reforma da pena de multa, para que seja proporcional à pena privativa de liberdade. Por fim, pretende a restituição de todos os bens apreendidos, ante a não comprovação de sua obtenção por meio ilícito. Sem contrarrazões (Id Num. 18680451). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento, rejeição da preliminar e desprovimento do recurso (Id Num. 19049135). É o relatório. Em que pese o apelante ter requerido o direito de recorrer em liberdade em sede preliminar, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. O réu postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que a decisão que ofuscou o seu direito estaria carente de fundamentação. Assevera que o simples fato de ter respondido ao processo em custódia cautelar não significa que tenha que permanecer preso para apelar. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido, do fato de haver respondido em segregação, da reincidência, da negativa para substituição da expiação corporal por restrição a direitos, bem como considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, por absoluta necessidade, em especial para a garantia da ordem pública, impõe-se a manutenção da sua prisão preventiva. Assim, expeça-se imediata RECOMENDAÇÃO NA PRISÃO em que se encontra. Ademais, considerando que se encontra recolhido, expeça-se, também, carta de sentença/guia de recolhimento provisória, encaminhando-a prontamente à VEP, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO EM FLAGRANTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE A INSTRUÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (4.400G DE MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto pautada na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade de droga apreendida - 4.400g de maconha -, que retrata a periculosidade do Agente, além da reiteração delitiva. 4. Recurso desprovido. (STJ, RHC 114.974/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020) A prisão em flagrante do réu foi convertida em preventiva, na Audiência de Custódia (Id Num. 18197918), sob os seguintes argumentos: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, do usuário e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 200g), bem como o modus operandi adotado, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Com efeito, segundo consta dos autos, o custodiado atuava no modo "delivery", fazendo a negociação por meio do aplicativo whatsapp e efetuando a entrega da droga utilizando-se de seu veículo Fiat/Punto. De acordo com o APF, foram recebidas diversas denúncias anônimas que apontavam o custodiado como traficante e informava a sua atuação. A partir daí, a polícia teria feito sucessivas campanas para observar o autuado, sendo que ele teria sido flagrado por diversas vezes em situação típica de tráfico de drogas no modo delivery. Ainda, a polícia teria conseguido abordar um usuário que havia acabado de adquirir porção de cocaína do autuado, o qual teria confirmado que sempre adquire drogas dele porque ele entrega em domicílio. Ainda, teria dito que o indiciado troca de número a cada trinta dias, exatamente para impedir que fosse descoberto. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Ressalte-se que o autuado foi recentemente condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, no bojo dos autos 43729-0/2017. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. (grifo nosso). A prisão preventiva teve por fundamento a gravidade real do delito, a quantidade da droga apreendida e a recente condenação pela prática do mesmo crime. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020 17:28:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator